Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706826-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUZA, STEPHANY MARQUES MONTEIRO, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição protocolada pela parte agravante (ID 34939021), na qual requer “o deferimento do pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, inaudita altera parte, para obstar o levantamento de qualquer valor pelos patronos da agravada”. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, II, do CPC dispõe que incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Por sua vez, preconiza o art. 1.019, I, do CPC que, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que não houve pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Diante disso, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, determinando-se a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, conforme previsto no art. 1.019, II, do CPC. A par de tal quadro, observa-se que, por meio da petição de ID 13370719, o recorrente pretende emendar o recurso interposto, o que não se admite, pois já se operou a preclusão consumativa no momento da interposição do agravo de instrumento. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, deve ser concentrado na peça recursal. Não se permite, portanto, o aditamento ao pedido recursal, diante da preclusão consumativa, devendo-se aguardar o julgamento de mérito pelo colegiado. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição de ID 34939021. Publique-se. Intimem-se. Retornem-se os autos à pauta de julgamento. Brasília, 6 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.